Tribunal: STF
Processo: ARE 1347994
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, pp. 1/2):



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA ESTADUAL INATIVA. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DE SEUS PROVENTOS CONFORME PISO SALARIAL NACIONAL PARA A CATEGORIA DE MAGISTÉRIO E REFLEXOS NO PLANO DE CARREIRA PREVISTO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL, COM O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 RECONHECIDA PELA CORTE SUPREMA NA ADI 4167, CONSIGNANDO A APLICAÇÃO DO PISO PROFISSIONAL NACIONAL ESTABELECIDO PARA AS CARREIRAS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA AO VENCIMENTO INICIAL E NÃO À REMUNERAÇÃO GLOBAL, A CONTAR DE 27/04/2011. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB A ÉGIDE DOS RECURSOS REPETITIVOS, NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA EM TODA A CARREIRA E REFLEXO IMEDIATO SOBRE AS DEMAIS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES, ACASO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. RESP Nº 1.426.210/RS. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL QUE ESTABELECE O ESCALONAMENTO DOS NÍVEIS REFERENCIAIS DA PROFISSÃO, MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 12% ENTRE AS REFERÊNCIAS, CONSIDERANDO O VENCIMENTO BÁSICO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DA LEI Nº 1.614/1990 C/C ART. 3º DA LEI Nº 5.539/2009. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. ART. 2º, §5º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PRECEDENTES DO TJRJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO EXAMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRADINÁRIO Nº 870.947/SE, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA AO TEMA Nº 810 DO STF. SENTENÇA ILÍQUIDA. VERBA HONORÁRIA FIXADA CORRETAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 3º E 4º, II, DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 11, p. 1)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 1º; 2º; 18; 37, X e XIII; 39, §§ 1º e 4º; 60, § 4º; 61, § 1º, inciso II, ‘a’; 151, III; 167, II; e 169, § 1º, e incisos I e II do Texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “Apesar de ter sido afastada a interpretação de que a Lei Federal nº 11.738/2008 violou as normas constitucionais suscitadas na Ação Direta, o julgamento NÃO tratou sobre a MAJORAÇÃO AUTOMÁTICA – e sem a intermediação de lei específica estadual – do valor do piso inicial das carreiras do magistério aplicado pelos diferentes entes da federação.” (eDOC 15, p. 8).



    Aduz-se, que “ainda que exista uma suposta lei nacional dispondo sobre a revisão do piso salarial nacional, essa revisão só poderá ser concedida por qualquer ente federativo, inclusive pela União Federal, se for editada lei específica que altere a remuneração dos servidores públicos pertencentes àquela esfera e, desde que, seja de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.” (eDOC 15, p. 8). 



    Defende-se, ainda, que “Ao ordenar a majoração dos vencimentos de servidor, tendo por base o piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, o v. acórdão desconsiderou os limites orçamentários previstos na Constituição Federal e impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (eDOC 15, p. 10) 



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF. (eDOC 19, pp. 4/5).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à implementação, ou não, do piso nacional do magistério na forma do que prevê a lei instituidora, e da legislação local de regência da matéria, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    Ademais, ressalto que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. piso NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE piso: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167/DF, Rel. o Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 27/4/2011)



    Opostos embargos de declaração, esta Corte ainda modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.



    Assim, pode-se afirmar que dessa orientação, não divergiu o Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente